Tribunal: TJSP
Processo: 2282306-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Internação compulsória de deficiente intelectual, que apresenta dificuldade em conter impulsos e agressividade, colocando em risco a si e a terceiros – Tutela antecipada indeferida em primeiro grau – Relevância do fundamento da demanda, necessidade do tratamento e justificado receio de ineficácia do provimento final – Garantia Constitucional (Art. 196 da CF) –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Internação compulsória de deficiente intelectual, que apresenta dificuldade em conter impulsos e agressividade, colocando em risco a si e a terceiros – Tutela antecipada indeferida em primeiro grau – Relevância do fundamento da demanda, necessidade do tratamento e justificado receio de ineficácia do provimento final – Garantia Constitucional (Art. 196 da CF) – Presença dos requisitos do "fumus boni juris" e do "periculum in mora" – Impossibilidade econômica – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282306-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante ALICE
TEODORO MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados MUNICIPIO DE
MIRASSOL, ESTADO DE SÃO PAULO e EDER GERALDO TEODORO PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282306-47.2019.8.26.0000 -Voto no 30006 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2282306-47.2019.8.26.0000
AGTE. : ALICE TEODORO MAIA
AGDOS. : MUNICÍPIO DE MIRASSOL E ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO. : EDER GERALDO TEODORO PIMENTEL
COMARCA: MIRASSOL 1a VARA
JUIZ : MARCELO HAGGI ANDREOTTI
VOTO No: 30006

EMENTA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Internação
compulsória de deficiente intelectual, que apresenta dificuldade
em conter impulsos e agressividade, colocando em risco a si e a
terceiros
Tutela antecipada indeferida em primeiro grau

Relevância do fundamento da demanda, necessidade do
tratamento e justificado receio de ineficácia do provimento final
Garantia Constitucional (Art. 196 da CF)
Presença dos
requisitos do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”
Impossibilidade econômica Recurso provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
digitalizada a fl.29 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela
agravante contra o Município de Mirassol e Estado de São Paulo, indeferiu o
pedido de internação compulsória de Eder Geraldo Teodoro Pimentel, filho da
agravante e determinou que se requisitasse ao Município agravado a avaliação
psiquiátrica, com agendamento de consulta em 10 dias, conforme requerido pelo
Ministério Público.
Sustenta a recorrente que o atestado médico demonstra a
gravidade da situação de Eder que, inclusive, é interditado, tendo agravado o seu
problema, uma vez que o medicamento não está sendo eficaz. Relata que o filho
está falando de atentar contra a sua própria vida; que vem se debatendo e indo
para cima dela em estado de fúria. Alega que já existe nos autos atestado médico
subscrito por psiquiatra que atesta a necessidade de internação, relatando que
tem impulsos agressivos, e que tem risco de atentar contra a própria vida e de
terceiros, fato esse que o MM. Juízo entendeu que não foi demonstrado. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282306-47.2019.8.26.0000 -Voto no 30006 - M
3
que necessita da urgência do provimento do recurso, pois não aguenta mais as
crises do filho, tendo de trancá-lo em casa e ainda sofrer agressões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual foi
concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 157/158).
Intimados, o Estado de São Paulo (fls.165/177) e Município
de Mirassol (fls.179/182) apresentaram contraminuta.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls.187/189).
FUNDAMENTOS
Respeitado o posicionamento do MM. Juiz “a quo”, o recurso
comporta provimento.
A ora agravante ajuizou a presente ação, visando ao
tratamento e à internação de seu filho, que é interditado, portador de deficiência
intelectual e, atualmente, teve regressões com quadro de heteroagressividade,
mesmo com uso de medicamento, fato que gera perigo a sua vida e de terceiros,
e pleiteou a antecipação da tutela, que foi indeferida, razão da insurgência.
Cabe anotar de início, que não cabe nesta instância análise
mais consistente a respeito da matéria e sim o exame dos requisitos ensejadores
da antecipação de tutela.
No caso, estão presentes os requisitos legais, quais sejam, a
probabilidade do direito alegado pela parte, bem como o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (art.300 do CPC).
A Lei no 10.216/01, art. 9o, trata da internação compulsória de
pessoas portadoras de transtornos mentais; o Decreto no 24.559/34 admite a
internação dos toxicômanos ou intoxicados habituais por ordem judicial ou
requisição de autoridade pública ou a pedido do próprio paciente ou solicitação
de seu cônjuge, pai, filho ou parente até 4o, ou outro interessado; e ainda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282306-47.2019.8.26.0000 -Voto no 30006 - M
4
Decreto no 891/38, art. 29, prevê a internação obrigatória ou facultativa dos
toxicômanos ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em
geral ou bebidas alcoólicas.
E é da competência do Estado e do Município prestarem
serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e
financeira da União (art. 30, VII, da Constituição Federal), sendo certo que o
atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição Federal.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de
sofrer grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no
8080/90).
Daí a conclusão de que cabem ao Município e ao Estado
disporem em seu orçamento fiscal e de investimentos sobre verbas destinadas ao
gasto com medicamentos e tratamentos, cujos preços extrapolam as
possibilidades econômicas dos desprovidos de rendimentos.
No caso em tela, a mãe do paciente é hipossuficiente, pelo
que não pode arcar com os custos da internação, tanto que lhe foi deferida a
gratuidade de Justiça (fl.29 do instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282306-47.2019.8.26.0000 -Voto no 30006 - M
5
É certo que a internação compulsória é uma medida
extremamente excepcional, contudo, na hipótese, verifica-se a existência de
elementos que autorizam a medida, tais como o comportamento agressivo do
paciente, quer no ambiente doméstico, quer em sociedade.
Outrossim, o atestado médico de fl. 15 dos autos foi prescrito
por profissional idôneo, pertencente à rede pública, que relatou que “Eder Geraldo
Teodoro Pimentel está em acompanhamento psiquiátrico, devido quadro com baixo limiar
as frustrações, déficit cognitivo, impulsividade, heteroagressividade. Nas últimas
semanas, mesmo com uso adequado dos medicamentos, sintomas acentuaram, vem
colocando em risco a si e a terceiros, dificuldade em conter impulsos e agressividade....”.
E continua: “Devido risco que coloca a si e a terceiros, necessita de internação
psiquiátrica, para ajuste medicamentosa e tentativa de estabilização do quadro”, o que
confirma a sua necessidade e adequação.
E, conforme constou da minha decisão de fls.157/158, “Ora,
se ela, que é a mãe se encontra em risco inclusive de morte, a situação recomenda a
medida, ainda que excepcional.
E a confirmar a dramática descrição da mãe, está o atestado
lavrado por médico psiquiatra, com indicação de internação psiquiátrica.
Aliás, só o fato de o Promotor de Justiça, ao requerer outra
consulta psiquiátrica, ter postulado pela condução coercitiva, com apoio do CRAS e da
Polícia Militar, deixa entrever o delicado estado do paciente...”.
A concessão do presente pedido cuida apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar, desse
modo, eventual risco de dano irreparável à saúde do paciente, bem como de sua
mãe.
Presentes, pois, os requisitos autorizadores da tutela
antecipada.
Nesse sentido precedentes desta 6a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282306-47.2019.8.26.0000 -Voto no 30006 - M
6
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA ANTECIPADA

Internação compulsória do autor para desintoxicação de álcool e
drogas Deferimento da tutela antecipada ADMISSIBILIDADE:
Cabível a antecipação da tutela ante a presença dos requisitos do
artigo 273 do Código de Processo Civil e o que dispõe o artigo 196
da
Constituição
Federal.
Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO” (AI 0586297-07.2010.8.26.0000,
Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. em 07.2.2011 v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Internação compulsória de
dependente químico Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada
Tutela antecipada concedida em primeiro grau Admissibilidade
Presença dos requisitos do “fumus boni juris” e do “periculum in
mora” Valor da multa que deve ser reduzido para não implicar
lesão grave ao erário
Agravo parcialmente provido”. (AI
0095861-62.2013.8.26.0000 Rel. Des. Leme de Campos
j. em 10/06/2013 v.u.).
E desta relatoria quando integrava a 5a Câmara de Direito
Público:
“EMENTA

MANDADO
DE
SEGURANÇA

Impetrante
esquizofrênico e dependente químico que necessita ser internado
em estabelecimento de sistema fechado, não disponibilizado no
Município de Jundiaí Pretensão a que este custeie o tratamento
na cidade de Vinhedo
Liminar deferida
Impossibilidade
econômica do paciente Expressa indicação do tratamento por
profissional do CEAD Centro Especializado no Tratamento de
Dependências de Álcool e Drogas
Responsabilidade do
Município Relevância do fundamento da demanda, necessidade
do tratamento e justificado receio de ineficácia do provimento final
Cabimento da medida
inteligência do art. 7o, III, da Lei no
12.016/09
Inexistência de vícios ou ilegalidade ou ainda de
arbitrariedade na decisão agravada
Recurso não provido” (AI
990.10.274679-8, j. 06.12.2010. v.u.).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator